Tribunal: TJSP
Processo: 0000037-89.2022.8.26.0120
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Não ocorrência. Condenação baseada em demais elementos de prova. Preliminar afastada. Absolvição inviável. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Especial relevância do depoimento da vítima nos delitos da espécie. Penas corretamente fixadas, maus

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Não ocorrência. Condenação baseada em demais elementos de prova. Preliminar afastada. Absolvição inviável. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Especial relevância do depoimento da vítima nos delitos da espécie. Penas corretamente fixadas, maus antecedentes e reincidência observados. Regime semiaberto. Adequado. Afastada a preliminar, no mérito, negado provimento ao recurso.